Tribunal: TJES
Processo: 5001437-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001437-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADELMO SOARES SILVA

AGRAVADO: LUCIANO SARTORIO MILLIOLI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. INDÍCIOS ROBUSTOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
O recurso e a decisão agravada
. Agravo de instrumento interposto por Adelmo Soares Silva contra decisão proferida nos Embargos de Terceiro nº 5000769-15.2024.8.08.0023, opostos por Luciano Sartório Millioli, que deferiu tutela de urgência para suspender medidas constritivas (penhora/arresto) incidentes sobre imóveis cuja propriedade é reivindicada pelo embargante/agravado.

2.
As alegações do agravante
. O agravante sustenta que a alienação dos referidos bens pelo executado Marlos Travisani ao embargante/agravado configurou fraude à execução (art. 792, IV, CPC). Aponta, como indícios, a alienação dos imóveis na mesma data do ajuizamento da execução (24/04/2024), a significativa divergência entre o valor constante na escritura pública (R$ 125.000,00) e o valor mencionado em recibo (R$ 1.435.565,00), a ausência de comprovação da efetiva compensação do cheque utilizado na transação e o histórico de outras execuções e alienação sucessiva de bens pelo devedor, sugerindo esvaziamento patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para suspender as medidas constritivas sobre os imóveis, ponderando-se a alegação de aquisição de boa-fé pelo terceiro embargante frente aos robustos indícios de fraude à execução e à necessidade de dilação probatória para a completa elucidação dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de tutela de urgência subordina-se à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso concreto, os elementos apresentados pelo agravante, notadamente a contemporaneidade entre o ajuizamento da execução e a formalização da alienação dos bens, a expressiva discrepância entre os valores declarados na transação e a ausência de prova inequívoca da quitação, enfraquecem a verossimilhança das alegações do embargante/agravado e, em contrapartida, robustecem os indícios de fraude à execução.

5. Conforme entendimento consolidado na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Embora as averbações premonitória e de arresto nos imóveis tenham ocorrido em momento próximo ou posterior às datas alegadas para as negociações, os múltiplos e contundentes indícios de possível
scientia fraudis
do adquirente e de
consilium fraudis
com o devedor (como o histórico de alienações suspeitas e a proximidade temporal dos atos) demandam uma análise aprofundada, incompatível com a cognição sumária, justificando a manutenção cautelar da constrição.

6. A decisão agravada, ao suspender as medidas constritivas diante de um cenário de fundadas dúvidas sobre a lisura e boa-fé da alienação, coloca em risco a efetividade da execução movida pelo agravante. O restabelecimento da constrição, por outro lado, não acarreta prejuízo irreparável ao agravado – que poderá continuar a exercer a posse e, ao final, se comprovada a regularidade da aquisição, terá os bens liberados – mas resguarda o crédito exequendo até que a controvérsia seja definitivamente dirimida na instância de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão interlocutória agravada, restabelecendo as medidas constritivas sobre os bens litigiosos. Agravo interno prejudicado.

8.
Tese de julgamento:
"1. A presença de robustos indícios de fraude à execução (art. 792, IV, CPC), tais como a alienação de bens em data coincidente ou imediatamente posterior ao ajuizamento da execução, a significativa divergência de valores na transação e a ausência de comprovação cabal do pagamento, justifica, em sede de cognição sumária, a manutenção ou o restabelecimento de medidas constritivas sobre os imóveis, ainda que ausente o registro prévio da penhora, visando resguardar a efetividade do processo executivo. 2. A aplicação da Súmula 375 do STJ não obsta a adoção de cautelas quando as circunstâncias fáticas apontam para a má-fé do terceiro adquirente, cabendo aprofundada análise probatória em embargos de terceiro para a confirmação ou afastamento da fraude, sendo prudente a manutenção da constrição até a elucidação completa dos fatos."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 300, 792, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 375; STJ, REsp n. 2.134.847/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.348.466/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADELMO SOARES SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha/ES nos autos dos Embargos de Terceiro nº 5000769-15.2024.8.08.0023, opostos por
LUCIANO SARTÓRIO MILLIOLI
.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo embargante e determinou a suspensão das medidas constritivas sobre os imóveis objetos da execução movida pelo agravante contra
MARLOS TRAVISANI
, sob o fundamento de que a alienação dos bens ocorreu antes da constrição judicial.

Em suas razões recursais (id. 12022042), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois a alienação dos referidos imóveis pelo executado Marlos Travisani ao Agravado Luciano Sartorio Millioli teria ocorrido em fraude à execução e/ou fraude contra credores. Alega que:

a) A escritura de compra e venda do apartamento no Edifício Blue Coast foi lavrada em 24/04/2024, mesma data do ajuizamento da execução e do depósito de cheque de elevado valor (R$ 4.795.372,50) emitido por Marlos Travisani em favor do Agravante.

b) O recibo de pagamento referente à alienação dos imóveis foi assinado apenas em 27/04/2024, após o ajuizamento da execução.

c) Há divergência entre o valor constante na escritura de compra e venda do apartamento (R$ 125.000,00) e o valor total do recibo (R$ 1.435.565,00), que englobaria também o segundo imóvel e seria pago mediante cheques, cuja existência e compensação não foram comprovadas.

d) O Agravado não apresentou escritura de compra e venda do segundo imóvel (matrícula 8.373).

e) As averbações premonitórias e os arrestos sobre os imóveis ocorreram antes do registro da compra e venda do apartamento em nome do Agravado.

f) O executado Marlos Travisani possui histórico de outras dívidas e alienações de bens com o intuito de fraudar credores, conforme documentos anexos.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para restabelecer as constrições e, no mérito, pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, mantendo-se a penhora sobre os bens.

Em decisão monocrática (id. 12085059), este Relator deferiu o efeito suspensivo pleiteado, para restabelecer a constrição judicial sobre os bens.

Contra tal decisão, o Agravado interpôs Agravo Interno (id. 12169620), sustentando, em preliminar, a inexigibilidade do título executivo (cheque) por ausência de devolução e por não conter o nome do beneficiário. No mérito, reiterou a legitimidade da aquisição dos imóveis, alegando erro na premissa fática da decisão monocrática quanto à análise dos valores e dos bens envolvidos, e juntou, posteriormente, Escritura Pública Declaratória de Posse lavrada por Marlos Travisani em 21/03/2025 (id. 13109518), na qual este confirma a anterioridade das negociações dos imóveis com o Agravado.

O Agravante Adelmo Soares Silva apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (id. 12553531), rechaçando as preliminares e, no mérito, defendendo a manutenção da decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo, por entender configurada a fraude à execução.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001437-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADELMO SOARES SILVA

AGRAVADO: LUCIANO SARTORIO MILLIOLI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADELMO SOARES SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha/ES nos autos dos Embargos de Terceiro nº 5000769-15.2024.8.08.0023, opostos por
LUCIANO SARTÓRIO MILLIOLI
.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para suspender as medidas constritivas sobre os imóveis indicados pelo Agravado como sendo de sua propriedade, em face dos argumentos do Agravante de que a alienação se deu em fraude à execução.

Quando da análise do pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (id. 12085059):

“(...) A controvérsia envolve a penhora de dois imóveis anteriormente pertencentes ao devedor MARLOS TRAVISANI, sobre os quais o agravado LUCIANO SARTÓRIO MILLIOLI alega ter adquirido a totalidade da propriedade antes da constrição judicial. No entanto, o Agravante alega que a alienação dos bens ocorreu em contexto fraudulento, configurando fraude à execução nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Acerca do assunto, é assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 'a ocorrência de fraude contra credores requer: (I) a anterioridade do crédito; (II) a comprovação de prejuízo ao credor (eventus damni) e (III) o conhecimento, pelo terceiro adquirente, do estado de insolvência do devedor (scientia fraudis)' e 'a ausência de registro da hipoteca na matrícula do imóvel alienado não obsta o reconhecimento da fraude contra credores, desde que demonstrado por outros meios que o terceiro adquirente tinha ciência do estado de insolvência do devedor' (REsp n. 2.134.847/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024).

Ademais, 'a jurisprudência do STJ estabelece que, na ausência de registro de penhora, cabe ao credor provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência' (AgInt no AREsp n. 1.348.466/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024).

No caso em voga, a análise dos documentos apresentados revela que a execução foi ajuizada em 24 de abril de 2024, às 13h24, e que, na mesma data, foi formalizada a suposta alienação dos bens por MARLOS TRAVISANI ao Agravado. Além disso, há uma discrepância significativa entre os valores registrados na documentação da transação, uma vez que a escritura pública registra um preço de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), enquanto o recibo anexado menciona um pagamento no valor de R$ 1.435.565,00 (um milhão quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), sem que haja comprovação clara da efetivação desse pagamento.

Assim, ao menos em análise superficial da demanda, típica deste momento processual, entendo haver evidências de que, naquele momento, o devedor poderia ter ciência da iminência da cobrança judicial e da penhora sobre seu patrimônio, o que, somado a ausência de prova da compensação do cheque utilizado na transação, reforça a tese de que a alienação pode ter sido simulada, com o objetivo único de frustrar a execução movida pelo Agravante.

A existência de outras execuções contra MARLOS TRAVISANI e a alienação sucessiva de diversos bens do seu patrimônio para terceiros em curto espaço de tempo demonstram uma possível prática reiterada de ocultação de ativos, o que também poderia caracterizar fraude contra credores.

Nesta seara, manutenção da decisão ora vergastada coloca em risco a efetividade do processo executivo e compromete a possibilidade de satisfação do crédito do Agravante. A liberação dos imóveis antes da análise definitiva do mérito pode resultar na alienação para terceiros e na dissipação dos bens, tornando inócua a eventual procedência da execução.

Por outro lado, o deferimento do efeito suspensivo não acarreta risco relevante ao Agravado, pois a manutenção das medidas constritivas não impede que ele continue a exercer a posse e utilizar os bens enquanto a controvérsia não for definitivamente solucionada. O gravame imposto sobre os imóveis é medida reversível e não inviabiliza o direito de defesa do Agravado, que poderá comprovar a regularidade da alienação no curso do processo.

Dessa forma, a concessão da medida liminar resguarda os interesses do credor sem causar prejuízo imediato ao suposto adquirente.

Assim, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO almejado, para restabelecer a constrição judicial sobre o bem”.

E, ao meu sentir, os fundamentos lançados na referida decisão monocrática são suficientes para o provimento do presente Agravo de Instrumento.

Com efeito, a decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência para suspender as medidas constritivas, baseou-se na alegação do Embargante/Agravado de que o negócio jurídico de aquisição dos bens teria ocorrido em data anterior à constrição. Contudo, os elementos trazidos pelo Agravante neste recurso lançam fundadas dúvidas sobre a regularidade e a boa-fé de tal transação.

Os documentos por ele apresentados, como a data da escritura do Blue Coast (24/04/2024, mesma data da execução), a divergência entre o valor da escritura (R$ 125.000,00) e o recibo que engloba os dois imóveis (R$ 1.435.565,00, indicando pagamento por cheques de Marlos Travisani), e o fato de as averbações premonitória e de arresto nos dois imóveis terem ocorrido antes do registro da compra e venda do Blue Coast (para Luciano) e sem prova documental robusta da aquisição do segundo imóvel por Luciano diretamente de Marlos, levantam suspeitas consideráveis que não foram suficientemente afastadas na origem para justificar a suspensão imediata da constrição sem uma análise mais aprofundada.

Tais circunstâncias, somadas ao alegado histórico de alienação de outros bens pelo executado Marlos Travisani em curto período (documentos id. 12022044 a 12022054), configuram fortes indícios de tentativa de esvaziamento patrimonial para frustrar a execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

A Súmula 375 do STJ estabelece que “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”. Embora as penhoras e arrestos não estivessem registrados no momento da suposta negociação alegada pelo Agravado (final de 2023 para o apartamento e 20/03/2024 para o outro imóvel, conforme Escritura Declaratória de Marlos Travisani), os demais indícios são contundentes e necessitam ser devidamente apurados na instância de origem, não se mostrando prudente, em sede de cognição sumária, a suspensão das medidas constritivas.

A Escritura Pública Declaratória de Posse (id. 13109518), embora seja um documento novo relevante, foi produzida unilateralmente pelo devedor Marlos Travisani em 21/03/2025, ou seja, quase um ano após o ajuizamento da execução e das constrições, e deve ser analisada pelo Juízo de origem, sob o crivo do contraditório.

A manutenção da constrição, neste momento processual, visa resguardar a efetividade de uma futura e eventual excussão dos bens, caso seja reconhecida a fraude ao final dos Embargos de Terceiro, não acarretando prejuízo irreparável ao Agravado, que poderá exercer a posse dos bens e, ao final, caso demonstre a lisura da aquisição, ter a constrição definitivamente levantada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória agravada, restabelecendo as medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)